Tribunal: TJES
Processo: 0001146-87.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.802/89. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE AGROTÓXICOS. AUSÊNCIA DE RECEITUÁRIO. TESE ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPÓREA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O crime descrito no art. 15 da Lei n° 7.802/1989, é formal, não se exigindo, para a consumação, a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo dano à saúde pública. É crime de perigo abstrato (presumido) e para a perfeita caracterização do crime, as condutas devem ser praticadas em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente.
2.
Somente haverá lesão ambiental irrelevante no sentido penal quando a avaliação dos índices de desvalor da ação e de desvalor do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da conduta praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não deve-se considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve-se levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta. Precedentes do c. STJ.
3.
O valor do pagamento a título de prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com o
quantum
mínimo de pena privativa de liberdade aplicada, bem como ser definido à luz da condição financeira da empresa (e de seu representante legal). Valor reduzido para 05 (cinco) salários-mínimos, a ser pago em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001146-87.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela
CENTRAL AGRO PECUÁRIA LTDA - ME
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 91/91-v, pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Rio Novo do Sul.

Dito isso, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03 narrou que no dia 30 de agosto de 2017, na Rua Major Caetano, nº 42, Centro, município de Rio Novo do Sul, a pessoa jurídica denunciada, representada por seu responsável legal, Edson de Oliveira Martins, estava comercializando agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação.

Durante inspeção realizada pelo IDAF, constatou-se que havia um frasco a mais no estoque físico do que no livro de registro, especificamente em relação ao agrotóxico Glifosato - galão 5 (cinco) litros. Sendo assim, verificou-se que o denunciado estava comercializando agrotóxicos, sem os receituários exigidos pela legislação.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, Edson de Oliveira Martins foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 15, da Lei nº 7.802/89, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo tal pena substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas (artigo 46 do Código Penal) junto ao MEPES no período de 06 (seis) horas semanais e prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social, de importância de 10 (dez) salários-mínimos.

Nesse contexto, o apelante pugnou, em síntese, pela sua absolvição, a partir da aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela redução da pena de prestação pecuniária para o patamar de 5 (cinco) salários-mínimos.

Para tanto, aduziu que “os fatos narrados na denúncia somente ocorreram, pois a empresa teve problemas na máquina que faz a emissão do receituário e por conta disso realizou somente três vendas para clientes antigos, que sempre tiveram o receituário e utilizam o produto há anos, conforme depoimento de fls. 23/24.

Não obstante, tão logo o problema foi resolvido, os receituários foram emitidos, regularizando toda a situação, conforme se depreende dos documentos de fls. 27/32, sendo tudo esclarecido perante a autoridade policial.”

Sendo assim, pugna pela aplicação do princípio da intervenção mínima, através do princípio da insignificância ou da bagatela, nos casos em que é ínfima a ofensa ao bem ambiental tutelado, como entende ter ocorrido no caso em questão.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre asseverar que a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, apontou “que a ação penal foi instaurada em face da pessoa jurídica, enquanto a sentença reconheceu a culpabilidade da pessoa física”, circunstância que geraria, no entender do Presentante do Parquet, “uma sentença
extra petita
, bem como, por outro lado, o exercício tecnicamente ilegítimo da faculdade recursal.”

De fato, ao analisar a presente apelação criminal, deparei-me com tal impropriedade. Ocorre que, ao verificar detidamente os termos da denúncia, constatei que o Ministério Público de 1º grau, aforou a presente ação penal em desfavor de
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA, representada por seu responsável legal, EDSON DE OLIVEIRA MARTINS, requerendo sua condenação pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 7.802/89
.

Sob tal perspectiva, sabe-se que em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, o artigo 225, §3º, da Constituição Federal, não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física, estando superada a denominada teoria da dupla imputação.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. Dupla imputação. Ação penal contra pessoa jurídica. Exclusão do sócio-administrador. Ordem denegada. 1.
O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. 2. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome, uma vez que a norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação
. 3. Ordem denegada. (TJES; MS 0038737-15.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 14/10/2020; DJES 26/10/2020).

In casu
, o auto de infração lavrado pela autoridade ambiental competente (fls. 08/10), já fez constar o nome do Sr. Edson de Oliveira Martins como o representante legal da pessoa jurídica. No ponto, cabe ainda rememorar que os autos de infração gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo ato administrativo revestido de atributos próprios do poder público.

Ademais, a própria defesa em nenhum momento se insurgiu sob tal aspecto. Ao contrário disso, afirmou, inclusive, que “o fato de Sr. Edson de Oliveira Martins ser idoso, com a saúde frágil, dificulta a prestação de serviços à comunidade”, circunstância que demonstra a inexistência de obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, atraindo a aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, ao caso em comento.

Desse modo, a despeito da aparente inconsistência procedimental, certo é que houve a efetiva demonstração na denúncia do vínculo existente entre a pessoa física e a conduta delituosa, não havendo falar, como dito, em ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, excluindo, por consequência, a responsabilidade penal objetiva, tão repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUSTIÇA PÚBLICA. CRIME AMBIENTAL. Decisão de rejeição da denúncia. Condicionamento da responsabilidade penal da pessoa jurídica à concomitante persecução da pessoa física.
A teoria da dupla imputação não encontra respaldo na Constituição Federal. Inteligência do artigo 225, § 3º, da CF88. Entendimento contrário constituiria entrave à tutela ambiental e restrição indevida ao mandamento constitucional. Precedentes das Cortes Superiores. Decisão recorrida reformada para receber a denúncia
. Recurso em sentido estrito provido, com determinação. (TJSP; ACr 0003755-37.2014.8.26.0165; Ac. 12914912; Dois Córregos; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Mecchi Morales; Julg. 25/09/2019; DJESP 17/03/2022; Pág. 2255).

Feito esse breve esclarecimento e passando à análise do mérito propriamente dito, tenho por bem transcrever o teor do tipo penal previsto no artigo 15 da Lei nº 7.802/89 - Lei dos Agrotóxicos,
in verbis
:

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.

Ou seja, como se vê, os bens jurídicos protegidos pela norma do artigo 15 da Lei nº 7.802/1989, são a saúde pública e, em última análise, o meio ambiente como um todo, na medida em que a sua degradação resultante da utilização indevida de agrotóxicos afeta a saúde do ser humano e também o ambiente de toda a coletividade.

Assim, a lei pune inúmeras condutas relacionadas ao manejo indevido de agrotóxicos, dentre elas a comercialização.

Dessa forma, ainda que os agrotóxicos apreendidos não tivessem sido comercializados, o que de fato não ocorreu, somente por estarem em desacordo com a regulamentação vigente, restaria configurado o delito previsto no artigo 15 da Lei nº 7.802/89.

Isso porque, sob o prisma doutrinário, “trata-se de um crime formal, não se exigindo, para a consumação, a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo dano à saúde pública. É crime de perigo abstrato (presumido).”

Nesse sentido:

(...). 2) recurso do réu João Carlos da Silva. Alegação de que recebeu os agrotóxicos como pagamento de dívida, incorrendo em erro de tipo. Réu encontrado transportando, aproximadamente, 30kg de defensivo agrícola denominado benzoato de emamectina/vesper glymaz 100wg, fabricado na china, de origem paraguaia. Ciência da ilicitude da conduta. Circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de desclassificação da conduta.
Fato que se amolda, perfeitamente, no que dispõe o art. 15, da Lei nº 7.802/89. Consumação que se dá com o simples descumprimento das exigências legais para o transporte do produto. Crime formal e de perigo abstrato. Prescindibilidade de resultado naturalístico. Dolo evidenciado
. Réu que transportava com o intuito de comercialização. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ACr 0000660-14.2020.8.16.0085; Grandes Rios; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 29/08/2022; DJPR 29/08/2022).

Por sinal, outro não foi o entendimento derivado desta egrégia Primeira Câmara Criminal, em recente julgamento. Confira-se:

(...). 3.
O crime descrito no art. 15 da Lei nº 7.802/1989, é formal, não se exigindo, para a consumação, a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo dano à saúde pública. É crime de perigo abstrato (presumido). Para a perfeita caracterização do crime, as condutas devem ser praticadas em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente. Precedente do TJES
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001017-64.2015.8.08.0061; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Ou seja, para a perfeita caracterização do crime, as condutas devem ser praticadas em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente. (
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Legislação Penal Especial. Ed. Saraiva. 9ª ed. São Paulo. p. 50
.)

Sob esse prisma, denota-se a materialidade delitiva por meio do Auto de Infração e do Relatório Circunstanciado do IDAF nº 79653472, de fls. 07/16.

Em relação à autoria, conforme descrito na r. sentença, certo é que “o acusado Edson de Oliveira Martins efetuou a comercialização direta do agrotóxico, tinha ele plena ciência e demonstrou concordância com a ação da empresa vendedora e sabia que tal produto somente poderia ser vendido com receita agronômica, a qual deveria ter sido feita na forma da lei.”

Acerca da aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, rememoro “que somente haverá lesão ambiental irrelevante no sentido penal quando a avaliação dos índices de desvalor da ação e de desvalor do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da conduta praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não deve-se considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve-se levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta.”(STJ; REsp 1.620.778; Proc. 2014/0280461-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 27/09/2016).

Em idêntica orientação:

(...). 2. Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, hipótese que não se apresenta. 3. A reiteração da prática delitiva ao desmatar novo lugar, consistente em 10,75 hectares da floresta nativa na região do bioma amazônico, não pode ser considerada insignificante. 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.138.634; Proc. 2022/0166651-8; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/11/2022; DJE 25/11/2022).

Perfilhado com esse posicionamento, este egrégio Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento acerca da inaplicabilidade do princípio da insignificância em matéria ambiental. Confira-se:

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Na hipótese, foram lavrados ao menos 05 (cinco) autos de infração em desfavor do réu, os quais revelaram o desmate de cerca de 14.359 m2 (quatorze mil trezentos e cinquenta e nove metros quadrados) de área de preservação permanente de vegetação nativa da mata atlântica, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade. (...). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001540-28.2014.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

(...). 2 -
A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância
. (...). 4 - Recurso improvido. (TJES; APCr 0024332-05.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021).

Ademais, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “vê-se, também, a ausência do requisito subjetivo, dado que o apelante já foi condenado pelo mesmo crime objeto da presente ação penal, fato praticado no dia 21/03/2018 (Ação Penal nº 0001148-57.2019.8.08.0042)”, razão pela qual deve ser mantida a condenação do representante da pessoa jurídica, nas sanções do artigo 15 da Lei nº. 7.802/89, não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso em apreço.

Prosseguindo, requer a defesa “a redução da pena pecuniária para 5 (cinco) salários-mínimos, pois os termos fixados oneram desnecessariamente a empresa, principalmente por ter sido aplicada sanção/multa administrativa. Além disso, temos que levar em consideração os efeitos claros causados pela pandemia (covid-19), que prejudicou a economia nacional como um todo e as condições pessoais e econômico-financeira do Sr. Edson de Oliveira Martins.”

Pois bem. No ponto, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, “em sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão, bem assim também o mínimo quanto ao número de dias-multa e seu valor unitário (10 dias-multa, com valor de 1/30 do salário-mínimo), o arbitramento de 10 salários-mínimos a título de prestação pecuniária, sem qualquer motivação específica, mostra-se, como dito, violadora da individualização, que já havia apontado para as condições financeiras do réu como impositivas de valor mínimo para cada dia-multa.”

Portanto, entendo que a redução do valor da prestação pecuniária, assim como pretendido pela defesa, para o fim de estabelecê-la no patamar de 05 (cinco) salários-mínimos, parece-me mais adequada aos contornos que a presente ação penal possui, sobretudo a partir da condição financeira da empresa (e de seu representante legal) e do
quantum
mínimo de pena privativa de liberdade aplicada.

Posto isso, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente reduzindo o valor da prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social, de importância de 05 (cinco) salários-mínimos, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta por CENTRAL AGRO PECUÁRIA LTDA – ME, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 7.802/89, à pena de 02 (dois) anos de reclusão me ao pagamento de 10 (dez) salários-mínimos.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para reduzir a prestação pecuniária, fixando-a em 05 (cinco) salários-mínimos.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque a redução da pena pecuniária para 05 (cinco) salários-mínimos revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.